Tribunal: TJBA
Processo: 8039854-44.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039854-44.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JONIVALDO ALENCAR SACRAMENTO Advogado(s): REBECCA SABA DO VALE, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR INATIVO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). PRELIMINAR DE COISA JULGADA. TEORIA DA SUBSTANCIAÇÃO. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que afastou a preliminar de coisa julgada em Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo, objetivando a incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125% aos seus proventos. A parte agravante sustentou a ocorrência de coisa julgada material, alegando identidade entre a nova demanda e ação anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há identidade de causa de pedir entre a demanda atual e a ação anteriormente ajuizada, a ponto de configurar a coisa julgada e impedir o exame do mérito da pretensão veiculada no mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR O Agravo Interno é cabível para provocar o reexame, pelo colegiado, de decisão monocrática do Relator, exigindo do recorrente a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade. A teoria da substanciação, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, exige a análise concreta da causa de pedir, considerada a base fática e jurídica da pretensão, para fins de aferição da coisa julgada. A nova demanda fundamenta-se em parecer administrativo superveniente de 2021, inexistente à época da ação anterior (2018), o qual reconhece o caráter geral da CET, configurando nova base fático-jurídica e afastando a tríplice identidade do art. 337 do CPC. A ação originária embasava-se em paridade funcional genérica, ao passo que a demanda atual se ancora na tese da generalidade e habitualidade do pagamento da CET, o que configura causa de pedir diversa. Precedente da própria Corte reconhece que, diante da alteração substancial do fundamento fático-jurídico, não há identidade com a demanda anterior, afastando o reconhecimento da coisa julgada. Ausentes fundamentos de fato ou de direito que justifiquem a reforma da decisão agravada, impõe-se sua manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A configuração da coisa julgada exige identidade de partes, pedido e causa de pedir, conforme estabelece o art. 337 do CPC. A modificação substancial da base fática e jurídica da pretensão, notadamente pela superveniência de parecer administrativo que altera o enquadramento jurídico da verba pleiteada, descaracteriza a identidade da causa de pedir e afasta a coisa julgada. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada conduz à manutenção do decisum recorrido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, § 4º; 489, § 1º, IV; 1.022, II. Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, III; art. 110-B, III. Emenda Constitucional nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8004704-31.2025.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Seção Cível de Direito Público, j. 17.11.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno de n. 8039854-44.2023.8.05.0000, agravante ESTADO DA BAHIA e agravado JONIVALDO ALENCAR SACRAMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I